Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. CONDIÇÕES GERAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I – Facultada a emenda à inicial, o autor não cumpriu satisfatoriamente a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do CPC.

II – As condições gerais da cédula de crédito bancário devem instruir a inicial da busca e apreensão, pois nelas são previstas as cláusulas pactuadas pelas partes, art. 28, §1o, da Lei 10.931/04, a fim de propiciar a ampla defesa do devedor.

III – Apelação desprovida.